Tribunal: TJBA
Processo: 8037415-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037415-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS POSSEIROS, AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DA FAZENDA TRAPICHE E REGIAO Advogado(s): LUIZ CARLOS DE MACEDO AGRAVADO: LUIS ANTONIO NASCIMENTO MARINS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica sem fins lucrativos, concedendo-lhe, em contrapartida, a redução e o parcelamento das custas iniciais, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita com base apenas em sua natureza jurídica; e (ii) verificar a legalidade da decisão que, ante a ausência de prova de insuficiência de recursos, concedeu apenas a redução e o parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige, nos termos do art. 98 do CPC, a comprovação da insuficiência de recursos, inclusive no caso de pessoas jurídicas, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 481/STJ. Não há presunção legal de hipossuficiência em favor de pessoa jurídica, mesmo que sem fins lucrativos, sendo indispensável a demonstração concreta de incapacidade financeira. A documentação apresentada pela agravante — estatuto social, CNPJ e declaração de créditos e débitos federais — não comprova, de forma inequívoca, sua hipossuficiência, por não evidenciar a situação financeira da entidade. A declaração de imposto de renda do presidente da associação não serve como prova da condição financeira da pessoa jurídica, por se tratar de sujeito de direito distinto. A decisão agravada observa o princípio do acesso à justiça e está em conformidade com o art. 98, § 6º, do CPC, ao conceder a redução e o parcelamento das custas processuais, alternativa compatível com a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita mediante comprovação da insuficiência de recursos. A ausência de documentação contábil idônea impede a concessão integral da gratuidade da justiça a pessoa jurídica. A redução e o parcelamento das custas processuais são medidas legítimas e proporcionais nos casos em que não há prova suficiente da hipossuficiência, conforme art. 98, § 6º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 98, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1995577/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.05.2022.